Tribunal: TJDFT
Processo: 0747557-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 93 E 94 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 744 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília que deferiu o pedido de reabilitação criminal para o sentenciado, reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais após o transcurso de mais de dois anos desde a extinção da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos legais para concessão da reabilitação criminal, nos termos dos arts. 93 e 94 do Código Penal e do art. 744 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação criminal visa restaurar direitos do condenado e assegurar o sigilo sobre a condenação, desde que transcorrido o prazo legal de dois anos após a extinção da pena, com demonstração de bom comportamento público e privado, e residência no país.
4. O requerente comprovou a extinção da pena e apresentou documentação suficiente quanto à manutenção de residência no Distrito Federal e apresentou bom comportamento público e privado.
5. Foram juntadas certidões negativas, folha de antecedentes penais e documentos que evidenciam sua conduta social adequada e ausência de novos delitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A reabilitação criminal é direito subjetivo do condenado que comprova o decurso de prazo superior a dois anos desde a extinção da pena, residência no país, bom comportamento público e privado, e inexistência de obrigação cível pendente de reparação.
2. A finalidade da reabilitação é assegurar o sigilo dos registros e possibilitar a reintegração social do reabilitado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 93 e 94; CPP, art. 744; LEP, art. 202.